Tribunal: TJBA
Processo: 0309867-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309867-72.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ROSALIA CELESTINA SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBESIDADE MÓRBIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação da ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação movida pela ora embargada, cuja sentença reconheceu o direito à cobertura de tratamento médico especializado para obesidade mórbida, pelo prazo de 180 dias, a ser realizado conforme prescrição médica e com profissionais da rede credenciada, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção e juros, e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os dispositivos legais e argumentos suscitados pela embargante quanto à legalidade da negativa de cobertura; e (ii) apurar se o julgado deixou de enfrentar de forma fundamentada os aspectos da liberdade contratual, da não obrigatoriedade de cobertura conforme o rol da ANS e da alegação de inexistência de cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4. O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa, coerente e suficiente as alegações trazidas na Apelação, destacando que a negativa de cobertura, ainda que fundada em cláusula contratual, é considerada abusiva quando se refere a tratamento médico essencial prescrito por profissional habilitado, especialmente em casos de obesidade mórbida com risco à saúde e à vida da paciente.

5. A tese de exclusão de cobertura com base no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98 foi analisada e afastada, porquanto a restrição se refere apenas a tratamentos com finalidade estética, não se confundindo com terapias voltadas à preservação da saúde, como reconhecido pela jurisprudência do STJ (REsp 1645762/BA).

6. O voto condutor ponderou que a liberdade contratual não é absoluta e deve ser compatibilizada com valores constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, não havendo omissão quanto aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

7. O pedido de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos, sendo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos legais suscitados consideram-se incluídos no Acórdão para fins de instância superior, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não incorre em omissão quando enfrenta de forma suficiente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente cada argumento da parte.

2. A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento para obesidade mórbida é abusiva quando o procedimento for essencial à preservação da saúde e da vida do paciente, mesmo que não esteja previsto no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, V; CC, arts. 421 e 421-A; Lei nº 9.656/98, arts. 10, IV, e 12, VI; RN ANS nº 465, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0309867-72.2013.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
, e, como embargada,
ROSÁLIA CELESTINA SANTANA ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)